Tribunal: CARF
Processo: 10940.721566/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.721566/2015-05
ACÓRDÃO
2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NISSEI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador (EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
O arbitramento com base no SIPT tem previsão legal. É facultado ao
contribuinte a apresentação de avaliação contraditória através de laudo
revestido das formalidades estabelecidas na NBR 14.653 da ABNT.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser
indeferido pedido de perícia para obtenção de provas que a contribuinte
deveria produzir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
2
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-079.037 - 1a TURMA DA
DRJ/BSB (fls. 575 e segs.):
Pela Notificação de Lançamento no 7583/00043/2015, de fls. 03/09, emitida em
13/11/2015, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito
tributário de R$ 2.071.627,85, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto
o imóvel rural denominado “Fazenda Nissei – Guairaca – Ex Madeirit III” (NIRF
3.426.937-1), com área total declarada de 3.533,2 ha, localizado no município de
Guarapuava - PR.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 7583/00024/2014, de
fls. 17/20, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
- ADA - Ato Declaratório Ambiental, requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
- Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação
permanente existente no imóvel, de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código
Florestal), identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das
áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea a até h do art. 2o da
Lei no 4.771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel
rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices
de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico
brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que
assim a declarou;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
3
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula ou registro imobiliário;
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 4o do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67,
de 24/08/2001; e,
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço
de mercado. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB,
nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de R$ 6.696,71.
Em 04/02/2015, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
7583/00002/2015, de fls. 22/26, entregue ao contribuinte em 10/03/2015,
conforme AR de fls. 27.
Foram apresentados os documentos de fls. 29/351.
Procedendo a análise e verificação da documentação recebida e dos dados
constantes na DITR/2011, a Autoridade Fiscal manteve as áreas declaradas de
preservação permanente (599,1 ha) e com reflorestamento (1.217,8 ha); porém,
glosou integralmente as áreas de reserva legal (706,6 ha) e coberta por florestas
nativas (888,6 ha); além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
7.444.360,00 (R$ 2.106,97/ha), arbitrando o valor de R$ 19.467.580,00, com base
nos valores/ha, por aptidão agrícola, indicados no Sistema de Preço de Terras
(SIPT – tela de fls. 574), instituído pela Receita Federal, conforme informações
fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis
localizados no município de Guarapuava, com consequente redução do Grau de
Utilização de 94,0% para 42,2%, com o aumento da alíquota aplicada de 0,30%
para 6,00% e aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar
de R$ 961.490,70, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/07 e 09.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17/11/2015 (fls. 352), o contribuinte
protocolizou, por meio de seu procurador (fls. 561/562), em 16/12/2015 (fls. 353
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
4
e 527), a impugnação de fls. 354/380, exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e
requereu o seguinte:
- faz relato da ação fiscal;
- entende como desnecessária a averbação da área de reserva legal, por se tratar
de formalismo excessivo, uma vez que está amparado por laudos e documentação
comprobatória da efetiva existência da citada área;
- faz citação do art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/1996, de julgados de Tribunais e do
CARF para referendar seus argumentos;
- entende que a exclusão de áreas ambientais da base de cálculo do ITR não está
sujeita à prévia comprovação por parte do declarante e que a desconstituição da
DITR para fins de autuação e pagamento do imposto correspondente depende de
comprovação de que a referida Declaração não é verdadeira;
- ressalta que a legislação não vincula ou condiciona a isenção e exclusão da
reserva legal da base de cálculo do ITR a qualquer ato formal, sendo certo que tal
exclusão decorre da própria natureza das áreas;
- a exigência de averbação da área de reserva legal é tão arbitrária que o foi
extirpada da Lei no 12.651/2012, conforme art. 18, § 4o;
- discorda do fato de a fiscalização ter rejeitado o Termo de Compromisso de
Proteção da Reserva Legal, apresentado em cópia, em virtude de não estar
acompanhado do respectivo documento original, uma vez que ao consultar o
sistema de protocolo mantido pelo Instituto Ambiental do Paraná, pelo no
7.726.165-6, é disponibilizado o extrato de andamento do citado processo;
- ressalta que, junto à impugnação, fornece cópia autenticada do referido Termo
de Compromisso;
- não sendo afastada a presente lavratura, deve ser baixada diligência para
confirmação da formalização do termo referenciado junto ao órgão ambiental do
Estado do Paraná, nos termos previstos pelos artigos 16 e 18 do Decreto no
70.238/1975;
- mesmo que se entenda pela não caracterização da área de reserva legal, pelo
disposto no art. 10, inciso II, alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.393/1996, também
devem ser excluídas as áreas declaradas de interesse ecológico por órgão
competente estadual;
- sendo mantida a desconsideração do Termo de Compromisso de proteção de
reserva legal formalizado junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), pautando-
se no princípio da verdade material, devem ser reconhecidas as limitações
impostas junto à matrícula do imóvel, que indicam, no R-32-1.330, o Termo de
Compromisso de Manutenção de Reflorestamento, datado de 01/2003,
comprometendo-se o proprietário a manter integralmente o reflorestamento
implantado no imóvel de uma área de 200,0 ha, bem como o AV-36-1.330, o
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
5
Termo de Compromisso de Manutenção de Reflorestamento, datado de
03/04/2004, a manter uma área de 106,46 ha com reflorestamento;
- a limitação de uso do imóvel, comprovada mediante documentação hábil e
idônea, consistente na averbação à margem da matrícula do imóvel, de forma que
se impõe o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito
de cálculo do imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material,
ainda que inferior à área total de reserva legal pleiteada;
- sendo mantida a glosa da área de reserva legal originalmente declarada, esta
deve ser readequada aos parâmetros da averbação existente, representativa de
limitação ao uso, identificada na matrícula;
- quanto à área coberta de florestas nativas, apresenta quadro originário do Laudo
Técnico apresentado à fiscalização, onde conclui que a área de floresta existente
no imóvel, de 1.211,84 ha, quando deduzida da área de reserva legal de 681,22
ha, resultará em 530,62 ha, a ser considerada para efeito de retificação da
DITR/2011, como sendo área coberta de florestas nativas;
- portanto, nos termos da legislação vigente, por ser passível de comprovação,
deve ser considerada, a título de área de floresta nativa, a dimensão de 530,62 ha,
que deverá substituir o DIAT originalmente apresentado, que demonstrou uma
área de 888,6 ha;
- caso não reconheçam os argumentos apostos nos itens “Da área de reserva
legal” e “Da área coberta de florestas nativas”, os quais teriam como objetivo a
modificação da Distribuição da Área do Imóvel Rural constante do DIAT e a
consequente redução da base de cálculo do ITR, é imperativo que os fatos até
então demonstrados e comprovados resultem, ao menos, em alteração do Grau
de Utilização do imóvel;
- mesmo que não sejam reconhecidas as áreas de reserva legal e coberta por
florestas nativas, resta claro que se trata de área não aproveitável, conforme
definido no art. 10, inciso IV, da Lei no 9.393/96, haja vista que não é passível de
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, pois existem
restrições na legislação ambiental e na própria matrícula, sendo necessário
relembrar que foi firmado Termo de Compromisso de Proteção de Reserva Legal
junto ao IAP, não estando a área liberada para o livre uso econômico;
- requer seja reconhecida a alteração do Grau de Utilização, deduzindo-se da área
aproveitável as áreas com limitação de uso, descritas como áreas de reserva legal
e de florestas nativas, mesmo que não reconhecidas com estas denominações,
visto que não são passíveis de aproveitamento, em observância estrita ao
princípio da verdade material, readequando-se a alíquota do ITR incidente no
ano-calendário 2011;
- o VTN declarado, mesmo derivado de avaliação judicial, foi desconsiderado pela
Autoridade Fiscal, que não acatou o Laudo Técnico, alegando deficiências em
relação às Normas da ABNT;
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
6
- afirma que adquiriu o imóvel em 2008 pelo valor de R$ 10.107.946,00;
- para o preenchimento do DIAT, considerou uma valorização de 20,09% no valor
total do imóvel e de 3,10% no respectivo VTN, estando condizente com o valor de
mercado descrito no Laudo Judicial pouco tempo antes, tendo sido reiterado pelo
Laudo Técnico elaborado por engenheiro responsável, por ocasião da fiscalização;
- entende que desconsiderar o VTN por ele atribuído significa concluir que o
Laudo de Avaliação elaborado pelo próprio Poder Judiciário carece de validade,
em privilégio dos dados generalistas definidos pelo DERAL – Departamento de
Economia Rural;
- ressalta que deve permanecer o VTN originalmente informado no DIAT, visto
que está em consonância com o Laudo de Avaliação judicial e a Carta de
Arrematação do imóvel, pois os valores utilizados pela fiscalização, com base no
DERAL, não refletem o verdadeiro valor do imóvel, por desconsiderar sua real
aptidão e suas características intrínsecas, reconhecidas pelo Poder Judiciário;
- alternativamente, requer seja reconhecido o VTN consignado no próprio Laudo
de Avaliação Judicial, com reajuste de 18,6%, adequando-se para R$ 8.565.628,16;
- por fim, requer seja declarada a improcedência da Notificação de Lançamento e
da imposição de multa devido aos seguintes argumentos:
a) Limitações ao uso legalmente aplicáveis ao imóvel, relativas à área de reserva
legal, pela desnecessidade de averbação na matrícula para fins de exclusão da
área tributável, pela existência do termo de compromisso de preservação firmado
com o IAP, pela desnecessidade de ser caracterizada como área de reserva legal,
por ser desconsiderada de interesse ecológico reconhecido pelo IAP e das
averbações constantes da matrícula;
b) Das limitações ao uso decorrentes das florestas nativas, reconhecidas em
Laudo Técnico de uso do solo (inconteste), sendo reduzida a referida área,
originalmente declarada de 888,6 ha para 530,62 ha, ou, alternativamente, que
sejam consideradas apenas as florestas em estágio inicial, como argüido na
própria Notificação de Lançamento;
c) Do novo Grau de Utilização, mesmo que não sejam reconhecidos os itens “a” e
“b” supracitados, visto que a verdade material demonstra que existem limitações
ao uso do solo, devendo ser readequada a alíquota utilizada para o cálculo do ITR,
em virtude de novo GU;
d) Da validade do VTN utilizado no DIAT, por ter origem em Laudo de Avaliação
Judicial, ou, alternativamente, para a readequação do VTN pela mesma
valorização prevista pela tabela DERAL para o intervalo entre 2008 e 2011, não
podendo ser imposta uma valorização desproporcional ao valor do imóvel;
e) Sejam os autos baixados em diligência para confirmação do termo de
compromisso de preservação formalizado junto ao IAP, bem como a realização de
perícia para apuração do grau de utilização do imóvel.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
7
É o relatório.
Foi proferido o Acórdão no 03-079.037 - 1a Turma da DRJ/BSB, (e-fls. 575 e segs),
em que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Com base em provas documentais hábeis, cabe restabelecer, parcialmente, a área
coberta por florestas nativas, para efeito de exclusão do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO. PARQUE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais, além de serem objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, tenham averbação tempestiva das
áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, bem como que as áreas
inseridas em Parque possuam Ato específico do órgão competente federal ou
estadual reconhecendo-as como de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando é apresentada a informação
do VTN/ha apurado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de
localização do imóvel compatível com a aptidão agrícola do imóvel.
DA MULTA DE 75%.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
8
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia ou diligência técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2008, o contribuinte
apresentou recurso voluntário(fls. 726 e segs) em 09/04/2018, com base nas principais alegações
a seguir, em síntese que:
-É sociedade limitada, que tem por objeto social, dentre outros, a gestão e
administração de propriedade imobiliária, sendo que, no regular exercício de suas atividades,
arrematou, em 16/01/2008, pelo valor de R$ 10.107.946,00 (dez milhões, cento e sete mil,
novecentos e quarenta e seis reais), o imóvel registrado na matrícula no 1.330, do 3o Ofício do
Registro de Imóveis de Guarapuava/PR;
-A autoridade fiscal desconsiderou a área de reserva legal declarada (706,6 ha),
afastando a isenção tributária aplicável, por falta de averbação tempestiva na matrícula do imóvel;
- O § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96, vigente no período objeto da lavratura, é
expresso ao afastar a necessidade de prévia comprovação da área de reserva legal pelo
contribuinte (como a averbação da área na matrícula), sendo suficiente a efetiva existência da
área de utilização limitada, para a fruição da isenção tributária;
- Não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória em decorrência
da não averbação, pois a obrigação é imposta pela legislação florestal. Para fins fiscais, importa o
caráter de utilização limitado da área, que existe independentemente da averbação na matrícula
do imóvel.
- Tal exclusão se dá por meio da Declaração do ITR, não estando sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, conforme previsão legal vigente à época do fato gerador;
- A desconstituição deste ato de Declaração de ITR para fins de autuação fiscal e
pagamento do imposto correspondente depende de comprovação de que os fatos apresentados
na declaração não são verdadeiros.
-Tal previsão legal somente foi afastada do ordenamento jurídico em 2012, em
virtude das alterações promovidas pela Lei no 12.651, que revogou o § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/1996. Por sua vez, a autuação objeto do presente recurso, refere-se ao período de 2011,
portanto, ainda sob o manto da previsão legal que afastava tal exigência.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
9
-A fiscalização e a decisão recorrida desconsideraram sumariamente o Termo de
Compromisso de Proteção da Reserva Legal, formalizado entre a Recorrente e o Instituto
Ambiental do Paraná (IAP), sob a justificativa de que referido termo de compromisso apresentado
seria representativo de cópia simples de documento sem o devido acompanhamento do original.
-Em não sendo afastado o lançamento também em relação à reserva legal, deve
esta ser baixada em diligência, para confirmação da formalização do termo referenciado junto ao
órgão ambiental do Estado do Paraná, nos termos em que previsto pelos artigos 16 e 18 do
Decreto no. 70.235/1972;
-Isto porque, pelo disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso II do art. 10 da Lei no
9.393/96, também devem ser excluídas as áreas declaradas de interesse ecológico por órgão
competente estadual;
-foi firmado Termo de Compromisso de Proteção da Reserva Legal, o que define
claramente que a área é de interesse ecológico, como reconhecido pelo órgão estadual (IAP);
-Caso Vossas Senhorias entendam pela validade da exigência de averbação na
matrícula do imóvel da respectiva área de reserva legal para fins de aplicação da isenção, e, em
sendo mantida a desconsideração do termo de compromisso de proteção da reserva legal
formalizado junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), pautando-se no princípio da verdade
material, devem ser reconhecidas as limitações impostas na matrícula do imóvel, identificadas à
fls. 6 e 7 da referida matrícula;
-Mesmo que não seja reconhecida a área de reserva legal “propriamente dita”,
conforme demonstrado no primeiro tópico, ainda assim resta evidente que se trata de área não
“aproveitável”, conforme definido pelo inciso IV do artigo 10, haja vista que não é “passível de
exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal” pela Recorrente;
-Requer-se, subsidiariamente aos pontos antecedentes, seja reconhecida a
alteração do Grau de Utilização, deduzindo-se da área “aproveitável” as áreas com limitação de
uso, descritas como áreas de “reserva legal”, mesmo que não reconhecidas com esta
denominação, visto que não passíveis de aproveitamento pela Recorrente, em observância estrita
ao princípio da verdade material, que deve nortear o processo administrativo tributário,
readequando-se a alíquota do ITR incidente no ano-calendário 2011;
-O VTN declarado pela Recorrente, mesmo derivado de avaliação judicial realizada
em virtude de leilão e consequente arrematação foi desconsiderado pela autoridade fiscal,
substituído pelo SIPT, de onde chegou-se ao valor exorbitante de R$ 19.467.580,00 (R$
5.509,90/ha);
-A Recorrente, por sua vez, ao preencher o DIAT relativo à competência 1o de
janeiro de 2011 – ou seja, apenas 2 anos e meio após a expedição da carta de arrematação do
imóvel em leilão – por sua vez, ao preencher o DIAT relativo à competência 1o de janeiro de 2011
– ou seja, apenas 2 anos e meio após a expedição da carta de arrematação do imóvel em leilão ;
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
10
-o valor arbitrado inicialmente, que a decisão de primeiro grau ajustou para o
menor valor indicado na tabela SIPT, correspondente a R$ 9.892.960,00 (R$ 2.800,00/ha),
seguindo o entendimento, inclusive, deste Conselho de Contribuintes7. Contudo, o presente caso
é peculiar, sendo imprescindível que seja considerado o laudo de avaliação judicial, que embasou
o leilão no qual o imóvel foi arrematado.
-Observe-se que a divergência entre o laudo de avaliação judicial (e também o
laudo de avaliação do perito técnico) e as conclusões da fiscalização, decorrem principalmente do
enquadramento efetivo da área do imóvel e de suas restrições de uso.
-cabe ressaltar que a pretensa valorização do imóvel, contabilizada desde a data da
aquisição via arrematação em leilão judicial até a data do DIAT, nos termos da lavratura, não
condiz com a valorização dos valores da VTN entre 2008 e 2011 definida pelo próprio
Departamento de Economia Rural – DERAL, vinculado à SEAB/PR. Veja-se, com base na tabela
anual emitidas pelo DERAL a variação no VTN;
-Desta forma, com base no exposto, pugna-se pela manutenção do valor de terra
nua originalmente informado no DIAT, visto que está em consonância com a documentação
legítima detida pelo contribuinte – laudo de avaliação judicial e carta de arrematação do imóvel –
sendo certo que tanto os valores informados pela fiscalização, quanto os valores ajustados pela r.
decisão recorrida, com base no levantamento do DERAL, não refletem o real valor do imóvel em
questão, por desconsiderar a real aptidão do imóvel e suas características intrínsecas,
reconhecidas pelo próprio Poder Judiciário.
-Alternativamente, requer-se que seja reformada a r. decisão recorrida neste ponto,
para que seja reconhecida a validade do valor consignado no Laudo de Avaliação Judicial, com
reajuste do VTN para o ano-calendário 2011 pela valorização descrita na tabela do DERAL, no
percentual médio de 18,6%, adequando-se o VTN para R$ 8.565.628,16 (oito milhões, quinhentos
e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).
III. DO PEDIDO
31. Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que
seja reformado parcialmente o acórdão no 03-079.037, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília/DF, sendo reconhecida a improcedência do Auto de Infração
em análise, como decorrência do reconhecimento:
a) Das limitações ao uso legalmente aplicáveis ao imóvel em discussão, relativas à
área considerada como reserva legal, em virtude (i) da desnecessidade de averbação na matrícula
para fins de aproveitamento da exclusão da área tributável; (ii) do termo de compromisso de
preservação firmado junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP); (iii) da desnecessidade de
caracterização como reserva legal para exclusão da área aproveitável, visto ser de interesse
ecológico reconhecido pelo IAP; e (iv) das averbações constantes na matrícula;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
11
b) Do novo Grau de Utilização do imóvel, mesmo que – em hipótese meramente
argumentativa – não seja reconhecido o pedido do item “a” acima, visto que a verdade material
dos documentos hábeis e idôneos demonstra que há efetivamente limitação ao uso do solo para a
Recorrente, devendo ser readequada a alíquota utilizada para o cálculo do ITR, em virtude do
novo GU;
c) Da validade do VTN utilizado pela Recorrente no DIAT, que tomou por base o
laudo de avaliação judicial utilizado para o leilão em que foi arrematada a área, ou,
alternativamente, para readequação do valor do VTN pela mesma valorização prevista pela tabela
do DERAL para o intervalo entre 2008 e 2011, não podendo ser imposta uma valorização
desproporcional ao valor do imóvel, notadamente gravosa ao contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Da admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
-Da Área de Reserva Legal.
A fiscalização glosou integralmente a área de reserva legal(706,6 ha) por falta de
averbação tempestiva na matrícula do imóvel. Na impugnação foi solicitado que fosse alterada a
área de reserva legal para 681,2 ha e que se a área deixar de ser aceita em virtude de falta de
averbação, que seja considerada como sendo de interesse ecológico, porque estaria reconhecida
pelo Instituto Ambiental do Paraná-IAP.
O recorrente solicita o reconhecimento da Área de reserva legal alegando em
apertada síntese a desnecessidade de averbação na matrícula para fins de aproveitamento da
exclusão da área tributável; (ii) do termo de compromisso de preservação firmado junto ao
Instituto Ambiental do Paraná (IAP); (iii) da desnecessidade de caracterização como reserva legal
para exclusão da área aproveitável, visto ser de interesse ecológico reconhecido pelo IAP; e (iv)
das averbações constantes na matrícula.
Alega ainda que deve ser adotado novo Grau de Utilização do imóvel, caso não seja
reconhecido o pedido do anterior, visto que a verdade material dos documentos hábeis e idôneos
demonstra que há efetivamente limitação ao uso do solo para a Recorrente, devendo ser
readequada a alíquota utilizada para o cálculo do ITR, em virtude do novo GU.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
12
Acerca da necessidade de averbação a área de reserva legal, cabe citar o Acórdão
de Recurso Especial n° 9202-010.671-CSRF/2a Turma, de 25 de abril de 2023, do qual adoto o
entendimento:
Discute-se nos autos se é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula imobiliária, ou se o reconhecimento de tal área independe de
averbação. O sujeito passivo, com base no paradigma acima, advoga que seria
desnecessário aquele ato registral.
Sem razão o sujeito passivo.
O Código Florestal vigente à época do fato gerador exigia a averbação da ARL à
margem da inscrição imobiliária no registro de imóveis competente. E mais, o art.
10, § 1o, inc. II, alínea a, da Lei 9393/96, remetia à reserva legal prevista no
Código, cuja redação está abaixo transcrita, de tal forma que, pela lei tributária, o
intérprete tinha que verificar o que se compreendia por ARL:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3°
desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento)
de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. (Incluído pela Lei
no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Como a ARL depende de prévia delimitação pelo proprietário, a ser feita, em tese,
em qualquer ponto do imóvel rural, a averbação tem efeito constitutivo, e não
declaratório. Expressando-se de outra forma, e como reconhecido pelo STJ,
diferentemente das áreas de preservação permanente, que são identificáveis a
olho nu e comprováveis por outros meios, a ARL depende de ato jurídico do
sujeito passivo, a ser averbado no registro imobiliário, de forma que sua eficácia é
realmente constitutiva. Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
13
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR. ISENÇÃO.
ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA RESERVA LEGAL NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o, DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial
Rural (ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei
9.393/96, está, ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro
do imóvel. O acórdão embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva
legal" (Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os
proprietários que contam com Reserva Legal devidamente identificada e
conservada, como de incentivar a regularização por parte daqueles que estão em
situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior
a 1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia
delimitação pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto
do imóvel. O ato de especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula
do imóvel, como administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo
novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da
Reserva Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por
conseguinte, de direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp
1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011;
REsp 1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009;
AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Por ter eficácia constitutiva, a averbação, para fins de exclusão da ARL da área
tributável do imóvel rural, inclusive deve ser preexistente ao próprio fato gerador,
de tal forma que, na data da entrega da Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - DITR, a reserva já esteja definitivamente
caracterizada, nos termos da legislação. Tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o sujeito passivo não tem a obrigação de
demonstrar a existência da ARL no momento da entrega da DITR, mas
evidentemente é necessário que ela esteja constituída juridicamente ("existência
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
14
da averbação em si"), para efeito de comprovação em eventual processo
fiscalizatório.
Após reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa
de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já
interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e
pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para
fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se
localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar
ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes
matérias:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
15
Ou seja, é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro
de imóveis, cuja eficácia é constitutiva. Vale observar, ademais, que tal questão
também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental -
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR.
Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é
imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Logo, deve ser desprovido o recurso.
Dessa forma entendo que é indispensável a preexistência de averbação da reserva
legal no registro de imóveis, cuja eficácia é constitutiva.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir
transcritas(Art. 114, § 12, inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634/2023):
(...)
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
requeridas ou declaradas, no caso, de reserva legal, coberta por floresta nativa ou
de interesse ecológico), cabe observar que, com base na legislação de regência
das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a
exclusão de qualquer área ambiental da incidência do ITR, que consiste na
informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico, e,
também, que a área de reserva legal esteja averbada tempestivamente, até a data
do fato gerador, à margem da matrícula do imóvel, no cartório competente, que é
uma exigência específica para essa área, além de comprovar nos autos a
existência de Ato específico do órgão ambiental competente, que é uma exigência
específica para a área de interesse ecológico, atestando qual a área própria do
imóvel, devidamente caracterizada e dimensionada.
Quanto à exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja
de preservação permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada
(RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse
Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (art.
9o, § 3o, I), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o,
cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000.
Para o exercício de 2011, o prazo expirou em 30/09/2011, data final para a
entrega da DITR/2011, de acordo com a IN/RFB no 1.166/2011 c/c a IN/IBAMA no
05/2009.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
16
No presente caso, o requerente acostou aos autos o ADA – Exercício 2011, às fls.
32, protocolado no IBAMA, em 21/09/2011, contemplando as áreas ambientais
de preservação permanente (613,6 ha), de interesse ecológico (672,0 ha) e
coberta por florestas nativas (992,6 ha). Contudo, cotejando as informações
constantes do ADA, do DIAT/2011 e do Laudo Técnico de fls. 150/164, verificou-se
as seguintes incongruências:
ÁREAS
DITR

ADA

LAUDO
TÉCNICO

Preservação
Permanente

599,1

613,6

599,0

Reserva Legal

706,6

-
681,2

Interesse
Ecológico

-
672,0

(*)

Coberta
por
Floresta Nativa

888,6

992,6

530,6

2.194,3

2.278,2

1.810,8

(*) Conforme observado no referido Laudo, a área de interesse ecológico seria
de 672,0 ha, não destacada porque estaria contida na área de reserva legal,
dentro do Parque Estadual da Serra da Esperança.
(...)
No que se refere à área de reserva legal glosada pela fiscalização, declarada com
706,6 ha, mas requerida pelo contribuinte com 681,2 ha, conforme indicado no
Laudo Técnico de fls. 150/164, fazia-se necessário comprovar nos autos, também,
a sua averbação, em tempo hábil, à margem da matrícula do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2011 (data do fato gerador do ITR/2011, art. 1o da
Lei no 9.393/1996), encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965
(até o exercício 2012) e, atualmente, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no
12.651/2012, para exercícios posteriores a 2012 e que não estejam inscritas no
CAR; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002
– RITR.
O contribuinte, por sua vez, entende que a legislação não vincularia ou
condicionaria a isenção e exclusão da reserva legal da base de cálculo do ITR a
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
17
qualquer ato formal, e que seria certo que tal exclusão decorreria da própria
natureza das áreas. Acrescenta, ainda, que a exigência de averbação da área de
reserva legal seria tão arbitrária que teria sido extirpada da Lei no 12.651/2012,
conforme art. 18, § 4o.
Quanto à alegação de que o novo Código Florestal (Lei no 12.651, de 25 de maio
de 2012) teria “extirpado” a obrigatoriedade de averbar a área de reserva legal as
margens da matrícula, bastando o seu registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
conforme estaria disposto em seu art. 18, equivoca-se o impugnante.
Inicialmente, cumpre salientar que essa Lei trata de obrigação prevista somente
para o exercício de 2013 (data do fato gerador em 01/01/2013), o que não é o
caso nos autos, que se refere a fato gerador de 01/01/2011.
Além disso, principalmente, o novo Código Florestal mantém a obrigatoriedade de
apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das
coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, para que se
possa efetuar a inscrição no CAR (§ 1o do art. 18 da Lei no 12.651/2012),
obrigação esta prevista, também, para que se efetue a averbação da área às
margens da matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente,
conforme se verifica no art. 30 dessa própria Lei, não obstante entendimento em
contrário do impugnante. Sendo assim, confirma-se a manutenção de cautelas
pelo Poder Público quanto à previsão legal de manutenção por parte de todos os
proprietários de imóveis rurais, no percentual previsto, de área de reserva legal, já
que a obrigatoriedade legal, por si só, não garante a efetiva existência da área
preservada nos imóveis. Ainda, o art. 29, caput, da Lei no 12.651/2012, é claro ao
dispor sobre a finalidade do CAR, para compor base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento.
Cabe, ainda, esclarecer que o CAR, mesmo a partir de 01/01/2013, não desobriga
o contribuinte, para obter a exclusão do ITR de áreas ambientais no imóvel, de
cumprir com a obrigação legal de protocolar o Ato Declaratório Ambiental em
tempo hábil, como visto. No caso, o ADA/2011, às fls. 32, protocolado no IBAMA,
em 21/09/2011, não traz a informação sobre a existência de reserva legal, como
visto anteriormente.
Dessa forma, não cabe acatar nenhuma área como sendo de reserva legal por
falta de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel e por ela não
contar no ADA/2011.
Importante salientar que nesta instância administrativa prevalece o entendimento
de que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental, seja
de preservação permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização limitada
(RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse
Ecológico ou de Reserva Legal), conforme redação do §o 7o, do art. 10, da Lei no
9.363/96 (incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24/8/2001), ocorre
quando da entrega da declaração do ITR, o que não dispensa o contribuinte de,
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
18
uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar as
informações contidas em sua declaração por meio dos documentos hábeis
previstos na legislação de regência da matéria.
Em suma, a dispensa de prévia comprovação não pode ser entendida para afastar
a necessidade de o contribuinte, quando assim exigido pela autoridade fiscal,
comprovar o cumprimento tempestivo de exigências legais previstas para
justificar as áreas ambientais que se pretende para fins de exclusão do cálculo do
ITR, previstas na lei ambiental (Código Florestal) e legislação tributária (Lei no
9.393/96 e Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Assim, mesmo diante do disposto no § 7o, do art. 10, da Lei no 9.393/96, persiste
a necessidade de o contribuinte comprovar nos autos o cumprimento tempestivo
da averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, bem
como a protocolização, em tempo hábil, do ADA no IBAMA, em consonância,
inclusive, com as conclusões firmadas na Solução de Consulta Interna no 06, de
17/05/2012, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a
atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB,
conforme destacado:
13. Este dispositivo refere-se à dispensa prévia de apresentação de documentos no
momento da apresentação da DITR, considerado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) o primeiro momento da declaração, não o eximindo de
comprovação posterior. O segundo momento é caracterizado pela comprovação
da documentação exigida perante a fiscalização, nesta fase o dispositivo acima
não dispensa a obrigatoriedade do declarante de apresentar os documentos
exigidos na legislação para exclusão das áreas tributáveis do ITR.
(...)
18. Conclusão
- a averbação da reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, deve ser realizada até a data de ocorrência do
respectivo fato gerador, inclusive;
- para a área de reserva legal, é exigida aprovação da área pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, averbação desta área à margem da
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, requisição e
protocolização, anualmente, do ADA perante o Ibama. Para área de preservação
permanente, é exigido laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, requisição e protocolização, anualmente, do ADA perante o Ibama.
- caso o declarante seja intimado pela fiscalização da RFB para comprovar o que
foi declarado em sua DITR, cabe ao mesmo demonstrar a veracidade de suas
informações com a apresentação dos documentos probatórios pertinentes à RFB”.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
19
Ainda, quanto à interpretação do § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393/1996,
ressaltada pelo contribuinte em sua impugnação, cabe frisar que o STJ, por meio
do REsp 1.027.051/SC, trouxe interpretação análoga ao entendimento já
manifestado neste Voto, de que a dispensa de prévia comprovação não pode ser
estendida às exigências legais previstas para comprovação das áreas ambientais
existentes no imóvel quando solicitada pela autoridade fiscal, posto que ela
apenas se refere a modalidade de lançamento por homologação, ou seja, quando
da declaração a comprovação não é exigida, como em qualquer imposto sujeito a
esse tipo de lançamento.
Sem entrar no mérito da função predominantemente extrafiscal do ITR, que é de
conhecimento geral, é de se transcrever excertos da Ementa de tão elucidativo
Julgado, quanto à interpretação do citado parágrafo:
TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. ITR. ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTRAFISCAL DA
RENÚNCIA DE RECEITA.
1. A controvérsia sob análise versa sobre a (im)prescindibilidade da averbação da
reserva legal para fins de gozo da isenção fiscal prevista no art. 10, inc. II, alínea
"a", da Lei n. 9.393/96.
2. O único bônus individual resultante da imposição da reserva legal ao
contribuinte é a isenção no ITR. Ao mesmo tempo, a averbação da reserva
funciona como garantia do meio ambiente.
3. Desta forma, a imposição da averbação para fins de concessão do benefício
fiscal deve funcionar a favor do meio ambiente, ou seja, como mecanismo de
incentivo à averbação e, via transversa, impedimento à degradação ambiental.
Em outras palavras: condicionando a isenção à averbação atingir-se-ia o escopo
fundamental dos arts. 16, § 2o, do Código Florestal e 10, inc. II, alínea "a", da Lei n.
9.393/96.
(...)
5. Apenas a determinação prévia da averbação (e não da prévia comprovação,
friso e repito) seria útil aos fins da lei tributária e da lei ambiental. Caso contrário,
a União e os Municípios não terão condições de bem auditar a declaração dos
contribuintes e, indiretamente, de promover a preservação ambiental.
6. A redação do § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 é inservível para afastar tais
premissas, porque, tal como ocorre com qualquer outro tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte jamais junta a prova da sua glosa -
no imposto de renda, por exemplo, junto com a declaração anual de ajuste, o
contribuinte que alega ter tido despesas médicas, na entrega da declaração, não
precisa juntar comprovante de despesa. Existe uma diferença entre a existência do
fato jurígeno e sua prova.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
20
7. A prova da averbação da reserva legal é dispensada no momento da declaração
tributária, mas não a existência da averbação em si.
(...)
12. Recurso especial provido.
(REsp 1.027.051/SC, Relator para o Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques.
Primeira Turma, julgado em 07.04.2011, DJe 07.05.2011) (grifo nosso)
Verifica-se, da Ementa anteriormente transcrita, em seu item 6, que a redação do
§ 7o do artigo 10 da Lei no 9.393/1996 refere-se a modalidade de lançamento do
ITR, que é por homologação, como muito bem argumentou o Ministro Castro
Meira em seu Voto-vista, no REsp citado:
“Esse preceito normativo apenas disciplina a forma de constituição do crédito
tributário, que se dá por meio do autolançamento, em nada interferindo sobre a
exclusão do tributo, ou seja, sobre os requisitos para a isenção.” (REsp 1.027.051-
SC).
Confirma-se, assim, que a expressão “prévia comprovação”, contida no § 7o do
artigo 10 da Lei no 9.393/1996, refere-se à modalidade de lançamento do ITR, que
é por homologação. Desse modo, a comprovação das exigências legais previstas
para comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel é dispensada no
momento da declaração tributária, mas não a comprovação em si, e se não fosse
assim, a RFB não teria condições de fiscalizar a declaração dos contribuintes e,
indiretamente, de promover a função extrafiscal do ITR e de combater a evasão
fiscal.
Quanto à área de interesse ecológico não declarada na DITR/2011, mas requerida
pelo impugnante caso não fosse aceita a área de reserva legal, de 681,2 ha, e que
é indicada no Laudo Técnico, especificamente às fls. 153, como sendo de 672,0
ha, esta, também, não deve ser acatada, visto que, embora o Laudo Técnico
afirme que essa área estaria inserida no Parque Estadual da Serra da Esperança e
que não teria sido declarada porque estaria sobreposta à área de reserva legal,
não foi apresentado Ato específico do órgão competente federal ou estadual
reconhecendo-a como de interesse ecológico.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na
fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício,
cabe a mesma ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse
negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro
de fato, devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e
idôneas.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
21
Pois bem, da análise das alegações e documentação apresentada pelo
impugnante, com a finalidade de justificar a área de interesse ecológico
pretendida, por estar eventualmente inserida em Parque, como de interesse
ambiental, em que pese ter sido declarada uma dimensão de 672,0 ha no
ADA/2011, protocolizado tempestivamente em 21/09/2011, verificou-se o não-
cumprimento da exigência de apresentação do Ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de
interesse ecológico, para fins de exclusão da tributação do ITR.
Quanto à hipótese de a área pretendida ser de interesse ecológico, reitera-se que,
para fins de sua exclusão de área da tributação do ITR, seria necessária, também,
a apresentação de ato de órgão competente federal ou estadual, que a
reconhecesse de interesse ecológico, exigência essa aplicada a partir do exercício
de 1997 e prevista na Lei no 9.393/1996, a seguir:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
II – área tributável, a área total do imóvel menos as áreas: [...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso prevista na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual. (grifo nosso)
No caso, para essa área ter sua localização comprovada nos limites do Parque
Estadual da Serra da Esperança, para fins de não incidência tributária, seria
indispensável o ato específico do órgão ambiental responsável pela administração
do citado Parque.
O impugnante afirma que essa área estaria reconhecida pelo Instituto Ambiental
do Paraná – IAP, devendo ser considerada como de interesse ecológico. Contudo,
essa afirmação não foi confirmada.
Existem dois Termos de Compromisso assinados pelo IAP. O primeiro, assinado
em 19/11/2009, de fls. 33/34 c/c 37/38, refere-se a um imóvel pertencente ao Sr.
Marco Aurélio Bisinelli, que teria uma área total de 127,0903 ha (proveniente da
subdivisão do imóvel em questão), que seria gravada como de reserva legal na
dimensão de 25,4181 ha (equivalente a 20% da área total).
O segundo Termo de Compromisso de Proteção de Reserva Legal (fls. 35/36 c/c
fls. 39/40), este sim, refere-se ao imóvel sob análise, pertencente ao impugnante,
declarando, perante o IAP, que uma área correspondente a 20% da área total
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
22
seria considerada como reserva legal, com 681,2219 ha. Este Termo foi assinado
em 19/11/2009, tendo o prazo de 90 dias para que fosse providenciada a
averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do citado imóvel.
Entretanto, tal procedimento não foi efetuado, conforme se pode verificar no
documento de Matricula do imóvel, de fls. 55/149.
Cabe observar que o documento de Matricula do imóvel se encontra incompleto,
haja vista que as fls. 135/136 não demonstram continuidade entre si, conforme a
incoerência do texto entre o final da fls. 135 e o início da fls. 136, além de que às
fls. 135 é informada a averbação Av-266-1330, de 26/11/2008, e às fls. 136 já
aparece a averbação Av-272-1330, de 18/10/2013 (averbações estas não
correspondentes à área ambiental). Diante dessas inconsistências, fica
considerada não averbada a área de reserva legal ou interesse ecológico pleiteada
pelo contribuinte, por falta de comprovação documental.
O contribuinte insiste na solicitação de que sendo mantida a desconsideração do
Termo de Compromisso de proteção de reserva legal formalizado junto ao
Instituto Ambiental do Paraná (IAP), deveriam ser reconhecidas as limitações
impostas junto à matrícula do imóvel, que indicam, no R-32-1.330 (fls. 66), o
Termo de Compromisso de Manutenção de Reflorestamento, datado de 01/2003,
comprometendo-se o proprietário a manter integralmente o reflorestamento
implantado no imóvel de uma área de 200,0 ha, bem como o AV-36-1.330 (fls.
67), o Termo de Compromisso de Manutenção de Reflorestamento, datado de
03/04/2004, a manter uma área de 106,46 ha com reflorestamento.
Ocorre que as áreas supracitadas, comprometidas com reflorestamento, somam
um total de 306,46 ha (200,0 ha + 106,46 ha), que correspondem a apenas 8,6%
da área total do imóvel, percentual que não inviabilizaria o averbamento de 20%
como sendo de reserva legal, conforme entende o requerente. Além disso, o
reflorestamento retromencionado já foi citado na DITR/2011, visto que foi
declarada uma área com esse fim, de 1.217,8 ha, mantida pela fiscalização por
não ter incidido em malha fiscal, como se observa às fls. 08.
Dessa forma, não obstante o ADA de fls. 32, protocolado em tempo hábil para o
exercício de 2011, que apontaria a existência de área de interesse ecológico no
imóvel sob análise, não consta dos autos o Ato Específico reconhecendo eventual
área do imóvel como de interesse ecológico, que não possa ser tributada, logo,
não cabe acatar qualquer área como sendo de interesse ecológico.
No que se refere às Decisões Judiciais citadas, é de se ressaltar que elas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses
julgados, de conformidade com o disposto no art. 506 do Código de Processo Civil.
No que tange à jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), impõe-se observar que as Decisões administrativas não constituem
normas complementares do Direito Tributário sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso II, do Código Tributário
Nacional. Portanto, mesmo que reiteradas, essas Decisões administrativas não
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
23
têm efeito vinculante em relação às Decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Assim, cabe rejeitar a área de interesse ecológico, de 681,2 ha ou 672,0 ha,
requerida pelo impugnante, por não ter ficado evidenciada, por meio de
documentos pertinentes ao tema, a hipótese de erro de fato, além de manter a
glosa da área de reserva legal, de 706,6 ha ou em qualquer outra dimensão, por
falta de documentação hábil para a sua exclusão da área tributável do ITR.
Em síntese, cabe restabelecer, parcialmente, a área coberta por florestas nativas,
de 530,6 ha, comprovada com documentação hábil.
(...)

Com a publicação da Lei 12.651/2012 a área de reserva legal – ARL, para fins de
isenção do ITR, passou a poder ser registrada no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Porém para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a averbação
da ARL na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis, conforme legislação vigente na
época da ocorrência do fato gerador (Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-se
expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16).

Não ficou comprovado a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel.

A solicitação de alteração do Grau de utilização não pode ser aceita, pois não
encontra respaldo na legislação tributária.

Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
-Do Valor da Terra Nua-VTN.

Quanto ao Valor da Terra Nua(VTN), a fiscalização entendeu que houve
subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput e § 1o, da Lei no 9.393/96, razão pela qual o
VTN declarado para o imóvel na DITR/2011, de R$ 7.444.360,00 (R$ 2.106,97/ha), foi aumentado
para R$ 19.467.580,00 (R$ 5.509,90/ha), este apurado com base nos valores apontados no SIPT
(fls. 574), conforme informação fornecida pela Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para
os imóveis localizados no Município de Guarapuava, e na “Descrição dos Fatos” de fls. 06/07.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir
transcritas(Art. 114, § 12, inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634/2023):
(...)
A princípio, a Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra
Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado, no exercício de 2011, de R$
2.106,97/ha, além de corresponder a 75% do menor valor apontado no SIPT, por
aptidão agrícola (terra mista inaproveitável), de R$ 2.800,00/ha, para o exercício
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
24
de 2011, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado do Paraná,
para os imóveis localizados no Município de Guarapuava, também, até prova
documental hábil em contrário, é inferior não só a todos os VTN por hectare
listados, qualquer que seja a aptidão agrícola [terra mista mecanizada (R$
17.800,00/ha), terra mista mecanizável (R$ 7.800,00/ha) e terra mista não
mecanizável (R$ 4.500,00/ha)], como também ao VTN médio, por hectare,
apurado no universo das DITR do exercício de 2011, referente aos imóveis rurais
localizados no referido Município, que foi de R$ 6.696,71/ha, como se observa da
“tela/SIPT”, às fls. 574.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e entendendo que o
Laudo Técnico apresentado não estaria em conformidade com a NBR 14.653-3, no
que tange ao Grau de Fundamentação e Precisão II, conforme solicitado no Termo
de Intimação, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para
efeito de cálculo do ITR/2011, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no
9.393/1996, e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), visto que à fiscalização
cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
O impugnante ressente-se do fato de que teria apresentado laudo de avaliação
para a fiscalização, na fase de intimação, e que o referido documento não teria
sido considerado. Ocorre que essa situação em nada prejudica o impugnante,
uma vez que todos os documentos acostados aos autos estão sob análise para
efeito de julgamento da lide. Além disso, a aceitação ou não do laudo de
avaliação, por parte da Autoridade Fiscal, depende dos critérios de avaliação
utilizados na análise desse documento, à luz da legislação de regência das
matérias, reiterando-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo
único, do CTN.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (01/01/2011, art. 1o, caput e § 1o, e art. 8o, § 2o, da Lei no
9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado
por
profissional
habilitado
(engenheiro
agrônomo/florestal),
com
ART
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados.
Nesta fase, para comprovar o VTN declarado, o impugnante reapresentou o Laudo
de Avaliação fornecido à fiscalização, desta vez às fls. 211/229, elaborado por
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
25
Engenheiro Florestal, com ART de fls. 228/229, onde, especificamente às fls. 221,
é informado que o profissional que elaborou o referido trabalho assume como
correto o valor da terra nua declarado no ano de 2011, de R$ 7.444.360,00 (R$
2.106,97/ha).
Às fls. 218, o Laudo informa que, para avaliação do VTN, teria sido utilizado o
método Comparativo Direto, e que teria cumprido roteiro previsto na NBR
14.653-3 da ABNT, no que diz respeito à pesquisa de preços da terra no mercado
da região onde está localizado o imóvel, homogeneização dos dados coletados e
apuração de resultados com a inferência estatística para limitação dos valores
obtidos e a determinação do valor global da terra nua. Contudo, em que pese essa
observação, o VTN declarado na DITR/2011 foi ratificado pelo profissional que
elaborou o citado Laudo.
Acrescente-se que, às fls. 220, constam do referido Laudo as informações
fornecidas na Tabela de Preços de Terra apurada pela Secretaria de Estado de
Agricultura e Abastecimento – SEAB, por meio de seu Departamento de Economia
Rural – DERAL, tabela esta que o Engenheiro Florestal se refere como sendo “O
único dado relevante e confiável para composição desta avaliação...”. Ressalte-se
que a tabela retromencionada informa os mesmos valores utilizados pela
fiscalização para o arbitramento do VTN do imóvel, conforme se verifica quando
consultadas as fls. 220, 226 e 574.
Ocorre que, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido
pela Autoridade Fiscal, esse Laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item
8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado,
respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor
mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2011, em intervalo
de confiança mínimo e máximo de 80%.
Pois bem, no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, de acordo com o laudo técnico apresentado, pois entendo que o
teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a finalidade a que
se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para um
Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de forma
clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2011 (01/01/2011), que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
O Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR 14.653-3,
para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não tendo sido
observado, por exemplo, o item 7.4.3.4, que recomenda que, para o
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
26
levantamento de dados, o engenheiro de avaliações deve investigar o mercado,
coletar dados e informações confiáveis preferencialmente a respeito de
negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da
avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização.
Essas fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
Assim, entendo que para formar a convicção em relação ao valor atribuído ao
imóvel, o laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação II, já que a
avaliação nele constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos
na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor
de mercado, com a identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da NBR);
7.5 – Diagnóstico do mercado, 7.7 – Tratamento de Dados e 9 – Especificação das
Avaliações, e, sendo assim, constato que o referido documento, não atingiria
pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau de fundamentação de no
mínimo II, para que se obtivesse uma aceitável confiabilidade no resultado
apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item “9.2. Quanto à fundamentação” da
citada Norma.
Além disso, ocorre que o VTN total originariamente declarado, de R$
7.444.360,00 (R$ 2.106,97/ha), é igual ao VTN apontado pelo autor do trabalho,
que o ratifica, encontrando-se abaixo do valor arbitrado pela fiscalização, de R$
19.467.580,00 (R$ 5.509,90/ha), que utilizou os valores referentes às diversas
aptidões agrícolas fornecidas pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná,
como explicado às fls. 06/07, de forma que o acatamento da pretensão do
contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas da
inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na região, o que não
aconteceu.
Não obstante todas as considerações acima, e partindo-se da função estrita do
art. 14 da Lei no 9.393/1996, que dispõe sobre o procedimento utilizado pela RFB,
quanto à determinação e ao lançamento do imposto utilizando informações sobre
preços de terras, constantes do SIPT, informações estas originárias de
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, como foi o caso, pode-se considerar, para efeito de
arbitramento do VTN do imóvel para a DITR/2011, a Tabela de Preços de Terra
apurada pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento – SEAB, por
meio de seu Departamento de Economia Rural – DERAL, que dispõe sobre os
valores de terra nua por hectare nesse município, tabela esta trazida pelo próprio
requerente, às fls. 188 e 226 do presente processo. Inclusive, os valores
apontados na referida Tabela são exatamente os mesmos utilizados pela
fiscalização e descritos na tela SIPT de fls. 574.
O requerente alega que seu imóvel não seria passível de exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, pois existiriam restrições na legislação
ambiental e na própria matrícula, devido a isso a área não estaria liberada para o
livre uso econômico. Dessa forma, tendo em vista tal argumento, e considerando
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
27
que foram comprovados, por meio de ADA e Laudo Técnico, que existe no imóvel
área de floresta nativa e de preservação permanente, além de averbação de área
de reflorestamento na Matrícula do imóvel, optou-se por recorrer à legislação
interna da RFB, utilizada pela fiscalização quando da verificação das declarações
de ITR incidentes em malha fiscal, para adequar o VTN arbitrado à aptidão
agrícola do imóvel, de acordo com as citadas características.
Pois bem, para a realização de fiscalização das Declarações de ITR incidentes em
malha fiscal, são utilizados os procedimentos constantes na Norma de Execução
Cofis/RFB no 002, de 15/10/2010, onde, especificamente em seu Parâmetro 30
(subitem 11.9.1), consta a orientação de que o VTN declarado poderá ser
confrontado com o menor valor por aptidão agrícola informado no SIPT, in verbis:
“11.9. Parâmetro 30: Cálculo do Valor da Terra Nua – a partir de 2006.
11.9.1. Definição:
A DITR incide nesse parâmetro quando o VTN declarado pelo contribuinte,
confrontado com o menor valor das aptidões agrícolas, informado no Sistema de
Preços de Terra – SIPT para o município do imóvel rural em questão, esteja abaixo
do limite mínimo definido pela Cofis.” (grifo nosso)
Dessa forma, considerando que os valores apontados na referida Tabela (fls. 188 e
226) são exatamente os mesmos constantes do SIPT, conforme tela de fls. 574, é
possível ajustar o VTN do imóvel para o menor valor ali indicado, por aptidão
agrícola, no caso terra mista inaproveitável, de R$ 2.800,00/ha ou R$
9.892.960,00 (R$ 2.800,00/ha x 3.533,20 ha), que é compatível com a aptidão
agrícola do imóvel.
Reitere-se que o próprio Engenheiro Florestal que elaborou o Laudo Técnico
apresentado pelo contribuinte se refere à Tabela emitida pela Secretaria de
Estado de Agricultura e Abastecimento – SEAB do Paraná como sendo “O único
dado relevante e confiável para composição desta avaliação...”. Portanto,
considerando que a citada Tabela contém os mesmos valores indicados no SIPT,
fica evidente o cumprimento ao art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Assim sendo, entendo que deva ser acatado o VTN de R$ 9.892.960,00 (R$
2.800,00/ha x 3.533,20 ha), com base na Tabela emitida pela Secretaria de Estado
de Agricultura e Abastecimento – SEAB do Paraná, de fls. 188 e 226.
Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235/1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das
provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo
contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias
sobre as quais versa a lide.
De todo o exposto, tendo em vista a documentação constante nos autos, formo
convicção a favor da revisão do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal de R$
19.467.580,00 (R$ 5.509,90/ha), adotando-se o VTN de R$ 9.892.960,00 (R$
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
28
2.800,00/ha), com base no menor VTN/ha, por aptidão agrícola, no caso “mista
inaproveitável”, fornecido pela Secretaria de Estado de Agricultura e
Abastecimento – SEAB do Paraná, para o município de Guarapuava (fls. 188 e
226).
É importante lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a ser
lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e
proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e sem a necessária
comprovação, também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei n°
5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN.
Por outro lado, o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou
seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora que o ônus da prova cabe ao declarante.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de Terras,
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996 e Portaria SRF n. 447/2002.
O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no caso
de informações inexatas ou não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do
procedimento fiscal de análise dos dados declarados.
O § 1o do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, prevê que as informações sobre os
preços de terra devem considerar o disposto no § 1o, II, do art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993, e os
levantamento realizados pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Agricultura.
Como o Laudo Técnico apresentado não estava em conformidade com a NBR
14.653-3, no que tange ao Grau de Fundamentação e Precisão II foi arbitrado o VTN.
O acórdão de piso alterou o valor do VTN com base no menor VTA/ha, por aptidão
agrícola.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de impugnação (Inciso I do Art. 145 do CTN).
Entendo que está correto o acórdão de piso, pois alterou o valor arbitrado do VTN
considerando as alegações do contribuinte e que que foram comprovados, por meio de ADA e
Laudo Técnico, que existe no imóvel área de floresta nativa e de preservação permanente, além
de averbação de área de reflorestamento na Matrícula do imóvel.
Dessa forma não há reparos a fazer na decisão da DRJ.
-Do Pedido de Perícia
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.565 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.721566/2015-05
29
A perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da perícia,
que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na
fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de perícia realizado no acórdão
de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira instância determinar ou não
a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Além do mais o § 1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 diz que se considera não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. No presente caso não houve a formulação dos quesitos e nem a indicação do
nome, endereço e qualificação do perito.
Dessa forma entendo como correto o indeferimento do pedido de perícia.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 779
DF CARF MF
Original